Tribunal: TJMT
Processo: 0004138-89.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004138-89.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANSLIM BARBOSA JUSTINIANO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – CUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL – QUALIFICAÇÃO EXECUTADO CONSTANTE NA CDA – ART. 6º DA LEI Nº 6.830/1980 - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes
(N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”

2.
Estando a inicial acompanhada da certidão de dívida ativa (CDA), na qual consta a qualificação correta do executado, deve, a sentença prolatada ser desconstituída, com o devido prosseguimento do feito.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 4138-89.2009.8.11.0041 movida em desfavor de
FRANSLIM BARBOSA JUSTINIANO
, que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 282, II do CPC.

Preliminarmente, aduz que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes no relatório conforme determina o art. 458, I do CPC/73.

No mérito, sustenta que o juízo de origem indeferiu, de forma inadvertida e precipitada, a petição inicial, sob o frágil argumento de que o recorrente não atendeu escorreitamente a diligência em comento.

Indica que o juízo sem observar os modernos princípios que visa assegurar a adequada prestação jurisdicional em nosso ordenamento jurídico, notadamente o da instrumentalidade das formas, privou injustificadamente o recorrente de ter acesso ao Poder Judiciário, em inegável afronta ao disposto no artigo 5º, incisos XXXV e LIV da CF.

Afiança que a qualificação da parte como requisito da petição inicial acabou sendo interpretada de forma extremamente rígida, em descompasso com a abalizada jurisprudência ora em vigor, na medida em que o Poder Judiciário tem o dever de colaborar com o descobrimento da verdade, de forma a zelar pela efetividade da prestação jurisdicional, mormente quando se trata de medida imprescindível a promover o regular andamento do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em que pese a alegação de nulidade arguida pela apelante, nos termos do art. 458 do CPC/73, em razão da ausência do nome das partes na sentença prolatada, não se vislumbra a configuração do vício apontado, quando houver na decisão, outros elementos capazes de identificar as partes litigantes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes. Todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

In casu,
não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, pois, alegar a existência de prejuízo.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.ª Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal, que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 282, II do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
20/01/2009
, Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
FRANSLIM BARBOSA JUSTINIANO
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 863,40
(oitocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), referente à
CDA nº 427
.

In casu
, ao analisar os autos o juiz
a quo
verificou que a peça inicial não informava a qualificação correta da executada, razão pela qual intimou a Fazenda Pública Municipal para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial para o fim de apresentar a correta qualificação do executado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimada, a Fazenda Pública manifestou-se, requerendo a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, a fim de que fosse informado o número do CPF, RG ou CNPJ da parte executada.

Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu a inicial nos termos do artigo 282, II do CPC, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Determinada a emenda a inicial para que o exequente apresentasse a qualificação correta do executado (fls. 04), aquele não cumpriu a decisão (fls. 05).

A qualificação correta é medida imprescindível para a prática dos ofícios de justiça, consoante prevê o item 2.2.1, seção 2, capítulo II da CNGC, que ora se transcreve.

“2.2.1 – Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do CPF, a naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a residência e o domicílio especificados (rua, número, bairro, cidade)”

Assim, à vista das alegações alinhadas alhures, indefiro a inicial, nos termos do 282, II do CPC, considerando que a indicação do CPF do executado compete ao exequente.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 284 do Código de Processo Civil/73, quando o Magistrado verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, deve intimar o seu patrono para que a emende, no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial, transcrevo:

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará.

Sabe-se que a inobservância do cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda.

Contudo,
importa destacar que eventual descumprimento não tem o condão de levar ao indeferimento da inicial, pois, como se trata de feito executivo, a CDA, na qual consta a qualificação do contribuinte, integra a própria inicial, conforme consta do artigo 6º, § 1º e 2º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico(...)

Diante disso, verifico que a inicial está acompanhada da certidão de dívida ativa (CDA), na qual consta a qualificação correta da parte executada, de modo que, entendo presentes os requisitos da inicial, devendo, portanto, a sentença prolatada ser desconstituída.

Ademais, insta consignar que a Fazenda Pública requereu expedição de ofício à Receita Federal, no entanto, não houve análise do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO RESPEITADO – PEDIDO REALIZADO E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – RECONHECIMENTO OBSTADO – RECURSO PROVIDO.

Qualquer decisão realizada pelo Magistrado deve ser precedida do comando disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que este dispositivo contempla o princípio da não surpresa.

Não é possível reconhecer a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando existe pedido pendente de análise por parte do Poder Judiciário.

(N.U 0006684-29.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinado a desconstituição da sentença objurgada, para o fim de torná-la sem efeito, bem como, determino o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020